Tribunal: TJDFT
Processo: 0708005-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708005-34.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA APELADO: ORLANDO CARLOS MARTINS GIMENEZ D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10) e em homenagem ao princípio do contraditório (CPC, art. 7o; CF, art. 5o, LV), intime-se a apelante, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, para que, caso queira, manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias a respeito da petição (ID 13904463) que comunica o falecimento do apelado, ORLANDO CARLOS MARTINS GIMENEZ, ocasião em que apresentou documento comprobatório do ocorrido (ID 13904464). Após, dê-se vista ao Ministério Público. Publique-se; intime-se; cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator